Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-41.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003968-41.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZIEL DE MORAES (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS - CPF: 021.686.711-84 (APELANTE), JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (ADVOGADO), LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 314.210.751-72 (VÍTIMA), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (VÍTIMA), OZIEL DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS I, II e V, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTES A DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA – REJEIÇÃO – MERA DIVERGÊNCIA DE LINHA DEFENSIVA– 2.
MÉRITO
: PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME MAIS GRAVE, A QUAL RESSAIU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO
.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, sob o viés de deficiência na defesa técnica, porquanto o réu escolheu o advogado de confiança para patrocinar os seus interesses no curso da ação penal, tendo este agido de forma diligente. Ademais, a mera divergência do novo advogado acerca da linha de atuação defensiva a ser adotada não possui,
de per si
, o condão para declarar deficiente a primeira defesa executada. Inteligência da Súmula 523 do STF.

2. Revela-se improcedente a tese de desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de receptação, se demonstrado que o agente agiu em coautoria na subtração patrimonial, condição a qual não exige que todos os responsáveis pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo penal, bastando, para tanto, que a função desempenhada seja essencial para a realização e que tenha domínio do fato, exatamente como se vê na hipótese em apreço.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID
209320658,
proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
0003968-41.2014.8.11.0042
, na qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
209320676
, o recorrente argui a
preliminar
de
nulidade por cerceamento de defesa
, sob o viés da
deficiência da defesa técnica.
No mérito, postula a
desclassificação

do crime de roubo para o de receptação
, por entender que inexistem provas seguras de que tenha concorrido para a subtração do bem, recaindo-lhe apenas o ônus de transportar o veículo de origem espúria.

Em contrarrazões recursais vistas no ID
209320682
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
214061166
pela
rejeição

da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeira vertente recursal, o recorrente sustenta a tese de nulidade por deficiência na sua defesa técnica, na medida em que o causídico anterior “
não fez perguntas, apresentou defesa sem articulação técnica, sem fundamentação, bem como não analisou os tipos penais”
(sic), além do que postulou, no âmbito das alegações finais, a sua condenação, causando-lhe prejuízos refletidos na subsunção da sua conduta em tipo penal mais severo ao efetivamente realizado.

A preliminar de nulidade
não merece
prosperar.

Da análise do caderno processual, vislumbra-se que o recorrente constituiu o advogado de sua confiança para patrocinar a sua defesa técnica, Dr.
Lauro Gonçalo da Costa -
OAB/MT 15.304, sendo este o responsável por apresentar
resposta à acusação
, na qual arrolou idênticas testemunhas da acusação, discordou dos termos da denúncia e registrou que a apresentação das teses defensivas ocorreria no âmbito das alegações finais, após a produção de todas as provas (ID
209320654 - Pág. 149/151).

Como é cediço,
é possível que a defesa técnica se reserve o direito de adentrar no mérito da causa após a fase instrutória, por ocasião das alegações finais, e se limite arrolar as mesmas testemunhas indicadas na denúncia, sem que isso implique em falta de defesa, inclusive por questões estratégicas, já que o réu goza da prerrogativa de se manifestar por último no processo e não está obrigado a adiantar as suas teses à parte adversa.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Na hipótese dos autos, o acusado foi assistido por advogada em todos os atos processuais. A causídica apresentou resposta à acusação, optando por se manifestar apenas nas alegações finais. Com efeito, a estratégia utilizada pela patrona não se caracteriza como falta de defesa”.
(HC n. 674.475/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Além do mais, denota-se que o Dr.
Lauro Gonçalo da Costa
participou
das três audiências de instrução e julgamento realizadas na Comarca de Cuiabá – MT (ID
209320654 - Pág. 184; ID 209320655 - Pág. 42; ID 209320655 - Pág. 108); formulou
sucessivos pedidos
de revogação e de relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor do réu (ID 209320654 - Pág. 197 e ss.; ID 209320655 - Pág. 9/22);
impetrou

habeas corpus
(ID 209320655 - Pág. 54/57; ID 209320655 - Pág. 58/64) e, após o encerramento da fase instrutória,
logrou êxito em obter a revogação da custódia cautelar suportada pelo réu
(ID 209320655 - Pág. 108/109; id 209320655 - Pág. 119), além do que se atentou em apresentar
alegações finais
na forma oral, com o fim de garantir celeridade processual (Relatório de Mídia de ID 209320656).

No tocante à produção de provas, denota-se que, quando pertinente, o
Dr.
Lauro Gonçalo da Costa
formulou
perguntas aos depoentes, em especial aos vigilantes da empresa, a fim de delimitar os termos da subtração patrimonial, atuação a qual deu ensejo à exclusão do concurso de crimes, no momento da prolação da r. sentença condenatória

Outrossim, em relação às alegações finais, é bem verdade que o causídico
não
postulou a absolvição do réu, todavia, tal proceder, por si só, não enseja a conclusão acerca da deficiência na defesa, pois há de considerar o acervo probatório produzido na persecução penal, destacando-se, nesse viés, a confissão judicial do réu e os depoimentos feitos pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante deste.

Em linhas gerais, o réu
LUCIANO
disse que aceitou o convite para participar do delito a ser realizado no âmbito da empresa em que trabalhava, recaindo-lhe a função de retirar o caminhão do pátio e conduzi-lo até a cidade de Mirassol D’Oeste – MT. A seu turno, os policiais
Juciney Nogueira
e
Juliano Marcio Andrade Batista
se recordaram da prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva
, instante após o cometimento do crime, o que dá azo à presunção de autoria do crime de roubo, bem como mencionaram, em linhas gerais, a existência de investigação em curso para desmantelar organização criminosa que se dedicava à subtração de caminhões, com interceptação telefônica, cujos termos indicavam o envolvimento no fato em apreço, sendo essas as informações utilizadas para o êxito da diligência policial.

Ainda no que se refere aos termos das alegações finais, denota-se que o causídico postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal, a aplicação da detração penal e a escolha de regime diverso do fechado, pretensões estas mais uma vez acolhidas pelo magistrado
a quo
, que procedeu dosimetria penal deveras benéfica ao réu.

Com efeito, não se vislumbra falta ou deficiência na defesa técnica que atuou na fase de instrução, mas, sim,
mera discordância do advogado atualmente constituído com a linha defensiva eleita pelo seu antecessor
, o que, por si só,
não detém o condão de macular de nulidade o ato já aperfeiçoado
, consoante a jurisprudência iterativa do e. Tribunal da Cidadania:

“(...)
3.
A discordância da atual Defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 4. Agravo desprovido
”
.
(STJ - AgRg no HC: 551330 SP 2019/0370876-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) – Grifei.

“(...) 2.
A posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, ainda mais quando não verificado prejuízo concreto para o réu. Inteligência da Súmula 523/STF
.
3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 464.732/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.) – Destaquei.

Ainda sobre a temática, a Súmula 523 do STF dispõe que
“a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

In casu,
não se vislumbra prova do prejuízo eventualmente suportado pelo réu, porquanto houve a efetiva participação de advogado na fase de instrução e julgamento e, ademais, a conclusão exposta na r. sentença condenatória guarda consonância com os elementos probatórios encartados nos autos, sem olvidar de que o magistrado
a quo
que se atentou para realização de dosimetria de pena adequada e deveras benéfica à espécie.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Limitando-se aos termos do apelo, verte da denúncia, acostada no ID 209320654 - Pág. 1/8, que, na data de
10/02/2014
, por volta das 22h40min, na empresa ‘Guaxe Construtora Ltda’, situada no bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o ora apelante
LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS
, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com a restrição da liberdade das vítima,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão da marca Mercedes Benz, modelo Atron 2729 K6x4, ano 2013, placas OBS-9023 de Tangará da Serra/MT, de propriedade da referida empresa-vítima.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ora recorrente planejou, promoveu e organizou a conduta ilícita, pois era funcionário da empresa e possuía o prévio conhecimento da rotina ali adotada.

Especificamente quanto ao
modus operandi
, destacou-se que dois indivíduos não identificados renderam os funcionários
Francisco Mariano
,
Benedito Simeão
e
José Manoel
com o uso de arma de fogo, tamparam os rostos deles com camisetas e, na sequência, colocaram-nos no interior de um veículo, que se dirigiu para a cidade de Várzea Grande – MT, deixando-os em um cativeiro, situado nas regiões do Carrapicho/Capão Grande, onde permaneceram com suas liberdades restringidas e sob a vigilância de outras três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

Nesse ínterim, o recorrente
LUCIANO
e o codenunciado
Oziel de Moraes
subtraíram o caminhão do pátio da empresa e tomaram a estrada em direção à cidade de Mirassol D’Oeste – MT, fronteiriça com a Bolívia e onde sabidamente se comercializam veículos de origem ilícita.

O fato ilícito ressaiu comunicado às autoridades policiais que, por volta da 01h30min, do dia 11/02/2014, prenderam o réu em flagrante, conduzindo o veículo subtraído na Rodovia Estadual MT 246, ocasião na qual o bem também foi apreendido e restituído à vítima. Empós, sobreveio a libertação dos funcionários mantidos no cativeiro.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado, por
quatro vezes
, em concurso material,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
, por
uma única vez
,
como incurso nas iras do delito previsto no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V
, todos do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre dizer que o corréu
Oziel de Moraes
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2.º, incisos I, II e V c/c art. 69 [por quatro vezes], ambos do Código Penal; todavia, o Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia, para lhe atribuir o cometimento do crime de receptação (ID 209320655 - Pág. 124/125), devidamente recebida pelo magistrado
a quo
(ID 209320655 - Pág. 132/133). Dessume-se dos autos, outrossim, que ele aceitou a proposta de suspensão do processo (ID 209320655 - Pág. 169/170) razão pela qual sobreveio a extinção da sua punibilidade, pelo decurso do período de prova (ID 209320665).

Contextualizado, passa-se à análise do recurso defensivo.

1. Da pretensa desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de receptação
:

No tocante à temática, o recorrente sustenta que o acervo probatório não demonstra a sua participação no crime de roubo circunstanciado, máxime porque não ressaiu reconhecido pelas vítimas, com o acréscimo de que a sua conduta se amolda ao crime de receptação, porquanto anuiu em transportar o veículo de origem ilícita e acabou detido na posse deste.

Sem razão
, contudo.

Para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas
causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Ademais, à luz da
teoria do domínio funcional do fato
, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram
participação importante e necessária
para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual ou ao exercício de funções diversas que não impliquem na efetiva prática do verbo nuclear do tipo penal.

Desse modo, na hipótese de
coautoria
não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo, basta que a sua conduta, no contexto da infração, seja
essencial
para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito.

Com efeito,
in casu
, não se olvida que o recorrente
LUCIANO
negou
extrajudicialmente
a sua participação no crime de roubo, sustentando ter sido contratado por um desconhecido para efetuar o transporte do caminhão subtraído do pátio da empresa na qual laborava até a cidade de Mirassol D’Oeste – MT, contando, para tanto, com o auxílio do codenunciado
Oziel
, que possuía conhecimento da estrada a ser tomada até o destino estabelecido (ID 209320654 - Pág. 50/52).

Ocorre que, sob o crivo do contraditório, o recorrente
LUCIANO
se retratou da narrativa anterior

e
confessou
o cometimento do crime de roubo circunstanciado, mencionando que, na
data anterior
à ocorrência, o seu conhecido, chamado Júnio,
convidou-o a realizar a subtração de caminhão pertencente à empresa
na qual exercia ele o ofício de motorista. Disse que
aceitou a proposta e possuía o prévio conhecimento de que o comparsa utilizaria simulacro de arma de fogo
, acrescentando a isso o fato de
que lhe recaiu tão somente retirar do pátio da empresa o caminhão escolhido
, por possuir acesso àquele diante do seu vínculo empregatício (Relatório de Mídia de ID 209320657).

Por certo, tal elemento de prova evidencia o
liame subjetivo
existente entre o recorrente e os demais coautores não identificados, bem como demonstra
a divisão de tarefas
feita entre eles, já que havia ao menos um foi responsável pela rendição dos vigias, enquanto o réu se conduzia ao pátio, sem que fosse visto por aqueles, cautela provavelmente adotada para obstar eventual reconhecimento, tendo em vista que laborava como motorista naquele local.

Aliás, as declarações judiciais do codenunciado
Oziel de Moraes
igualmente confirmam
a unidade de desígnio
do recorrente com os demais responsáveis pela subtração patrimonial e o pleno domínio sobre o fato a ser realizado, pois mencionou que,
na data anterior ao fato
,
LUCIANO
lhe telefonou e convidou para realizar um frete até a cidade de Mirassol D’Oeste – MT, ao que aceitou a proposta mediante
o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, combinando o encontro no próximo dia, no período noturno, no Posto Trevisan (Relatório de Mídia de ID 209320657).

De mais a mais, os policiais militares
Juciney Nogueira
e
Juliano Marcio Andrade Batista
recordaram-se
em juízo
que o ora recorrente foi preso na condução do veículo de origem espúria poucas horas após a ocorrência da subtração, narrando que o setor de inteligência da polícia procedia investigação para desmantelar organização criminosa destinada prática de delitos patrimoniais, com uso interceptações telefônicas, cujos termos indicavam a possível localização do caminhão ilícito e as suspeitas de que um dos infratores se chamava
‘Luciano’
, exatamente o nome do ora recorrente.

Sem dúvidas, cuida-se de provas igualmente hábeis para comprovar a autoria delitiva do recorrente quanto ao crime de roubo circunstanciado, notadamente em razão do curto lapso temporal transcorrido entre o cometimento do crime e a prisão, da menção às investigações em curso e, principalmente, da apreensão da
res furtiva em
poder dele.

Como é cediço, a teor da sedimentada jurisprudência,
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023) – Destaquei.

In casu
, a versão defensiva no sentido de que o recorrente ressaiu contratado exclusivamente para transportar o veículo, após a subtração patrimonial, não encontra mínimo amparo probatório. N’outro viés, somando a confissão judicial da recorrente
LUCIANO
às declarações judiciais feitas pelo codenunciado
Oziel de Moraes
e pelos policiais militares
Juciney Nogueira e Juliano Marcio Andrade Batista
,

não há dúvidas de que ele concorreu para o cometimento do crime de roubo em si, o que inviabiliza o pedido de desclassificação para o delito de receptação.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça dispôs que
“a desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo do veículo”
. (TJ-MT - APR: 00150808820188110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para evidenciar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
LUCIANO
no tocante ao delito de roubo circunstanciado, com
todas as elementares inerentes
ao tipo penal, tudo a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO ROSARIO DOS SANTOS
,
rejeito
a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a r. sentença proferida
d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
0003968-41.2014.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024